Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a documentação apresentada comprova ou não a hipossuficiência da parte de modo a fazer jus ao benefício almejado.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo possível a exigência de comprovação.
4. A declaração do imposto de renda referente ao exercício 2025 (ano-calendário 2024) demonstra que o agravante auferiu rendimentos de pessoa jurídica no montante de R$ 224.607,63, bem assim que possui o valor de R$ 18.075,68 aplicado em fundos de investimento e relação de bens que soma a quantia de R$ 551.693,14.
5. Embora o agravante alegue estar atualmente desempregado, apresentando carteira de trabalho digital com rescisão contratual em 03/09/2025, os extratos bancários do período de outubro a dezembro 2025 demonstram o recebimento de diversos pix em valores consideráveis.
6. À míngua de prova robusta da incapacidade financeira da parte, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, 3o; art. 102, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema 1.178; AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/6/2023.
TJDFT. AGI 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/06/2021; AGI 0722471-65.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/09/2021.